Tribunal: STF
Processo: MS 37026
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Silvano Alves da Silva formalizou mandado de segurança apontando como impetrados os Ministros do Supremo Tribunal Federal e como ato coator pronunciamento do Pleno mediante o qual não referendada decisão, proferida por Vossa Excelência na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, conclamando os Juízos de Execução a analisarem – ante a pandemia ocasionada, na quadra atual, pelo novo coronavírus – medidas concernentes à população carcerária.
    Discorre sobre a tramitação da arguição, descrevendo o pedido formulado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa e o ato formalizado por Vossa Excelência. Reporta-se à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, dirigida a tribunais e magistrados, alusiva à adoção de providências preventivas à propagação da doença. 
    Aduz que a Penitenciária Nelson Marcondes do Amaral – Avaré II, na qual se encontra, está com número de presos além da capacidade. Destaca o envolvimento de delito sem violência ou grave ameaça. Evocando os artigos 5º e 196 da Constituição Federal, articula com o direito à vida e à saúde.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja deferida a prisão domiciliar até a adoção de medidas necessárias à salvaguarda dos direitos à vida, à integridade física e à saúde dos custodiados. No mérito, postula a confirmação da liminar, com o deferimento da ordem. Pede gratuidade de justiça e tramitação prioritária.
    2. Retifiquem a autuação, ante o descompasso com o cabeçalho da peça primeira, no que indicados como autoridades coatoras – certo ou errado, descabe perquirir – os Ministros deste Tribunal.
    Implemento a gratuidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
    A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de não admitir impetração contra decisão do Tribunal. A respeito do tema, colho, do acórdão prolatado no habeas corpus nº 86.548/SP – em que firmada a orientação –, o seguinte trecho:
    [...]
    De fato, da análise dos precedentes que conduziram à edição da súmula 606 , vê-se que um dos seus fundamentos é a reverência ao princípio da gradação judiciária ou da hierarquia, na medida em que seria inconcebível que juiz ou, por meio de órgão fracionário colegiado ou não, tribunal ordenasse a si mesmo fazer ou proceder de alguma forma (cf. HC nº 56.577, Rel. Min. Cordeiro Guerra, RTJ 88/477).
    [...]
    A óptica foi reafirmada, recentemente, pelo Pleno, no exame do agravo regimental no habeas corpus nº 173.866, relator ministro Dias Toffoli, julgado em 21 de fevereiro de 2020.
    Se mesmo a ação nobre se mostra inadequada em face de ato do Supremo formalizado em processo subjetivo, com maior razão é inadmissível o mandado de segurança contra pronunciamento do Tribunal em processo objetivo, no qual não há partes.
    A pretensão concernente à prisão domiciliar deve ser deduzida, por meio do instrumento próprio, no órgão jurisdicional competente.
    4. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator